Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-61.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703476-61.2018.8.07.0015 RECORRENTE: FLÁVIO REZENDE DINIZ, FÁBIO LUIZ FATURETO RECORRIDO: MASSA FALIDA DE FJ ENGENHARIA LTDA - ME, TOMAZ FRANCISCO DA SILVA, VICENTE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI 11.101/2005. SOCIEDADE FALIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão, com a apresentação de argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas a partir das alegações deduzidas pela parte autora em sua peça de ingresso, não devendo ser reconhecida a alegada ilegitimidade ativa para a propositura da demanda. A ação de responsabilidade dos sócios é via adequada para a pretensão de reconhecimento da obrigação de que estes arquem com os débitos da sociedade empresária falida. Nos termos do artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Não se verificando nos autos dissociação entre as razões de decidir da sentença e os fatos e provas apresentados, não há nulidade a ser reconhecida. Ante o encerramento irregular da sociedade falida, sem a indicação de sócio responsável ou de endereço para a solução de pendências; a ausência de provas quanto à integralização do capital social ocorrida poucos meses antes da transferência das cotas; e a evidente negligência dos sócios retirantes na condução da suposta transferência onerosa das cotas sociais para terceiros desconhecidos, jamais localizados, deve ser confirmada a sentença de procedência, que declarou a responsabilidade pessoal e solidária dos réus pelas dívidas da falida, na forma do artigo 82, da Lei no 11.101/2005. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82 da Lei 11.101/2005 e 1.032 do Código Civil, defendendo a ilegitimidade passiva dos ex-sócios. Aduzem que não podem ser responsabilizados por dívida contraída exclusivamente pela empresa declarada falida; c) artigo 1.003 do CC, sustentando o reconhecimento da decadência do direito dos recorridos. Apontam que a retirada do quadro societário ocorreu há mais de dois anos; d) artigo 50 do códex civilista, sob o argumento de que a parte recorrida carece de direito de ação pela inadequação da via eleita. Indicam que deveria ter sido instaurado prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 82 da Lei 11.101/2005 e 1.032 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição. 2. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.003 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nos termos do artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” (vide ementa). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 884.057/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 50 do códex civilista. Com efeito, ao assentar que “a alegação autoral está em consonância com a possibilidade de propositura de uma ação autônoma de responsabilização pessoal dos sócios, a partir da demonstração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica” (ID 45043429 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010